Tribunal: TJES
Processo: 5006416-60.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Ação Rescisória
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006416-60.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: ELVIRA SCHMIDT BULLERJAHN

COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO.
AFASTAMENTO PARA MESTRADO
. REQUISITOS
PRESENTES. PRAZO EXÍGUO.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO
.
SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1.
A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXIX, prevê o remédio constitucional do mandado de segurança com o fim de “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.
2.
A
legislação infraconstitucional, através da Lei nº 12.016/09, disciplina o mandado de segurança individual e prevê em ser art. 1º que o referido remédio constitucional será concedido “para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”
3.
Fixadas tais premissas e diante
das razões apresentadas pelas partes
,
sobretudo em razão da ausência de novos elementos, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do deferimento da antecipação da tutela,
no sentido de haver demonstração de violação a direito líquido e certo.

4.
Dispõe o art.
57
, da Lei Complementar
Estadual
nº
46/94
,
que
é permitido ao servidor público estadual ausentar-se da repartição em que tenha exercício, sem perda de seus vencimentos e vantagens, mediante autorização expressa da autoridade competente de cada Poder, para freq
u
entar curso de aperfeiçoamento, atualização ou especialização que se relacione com as atribuições do cargo efetivo de que seja titular
.
Por seu turno, o Decreto nº 5331-R/23, que dispõe
sobre a
concessão de licença para frequência em cursos de pós-graduação
stricto sensu
e desenvolvimento profissional dos servidores públicos efetivos do Poder Executivo Estadual, previu em seu art. 20 que
o requerimento de licença deverá ser apresentado com no mínimo 45 (quarenta e cinco) dias de antecedência em relação a data informada para início do curso, sob pena de preclusão do direito de se requerer o afastamento, salvo justificativa devidamente comprovada.
5.

Do que se extrai dos documentos,
a administração pública indeferiu o requerimento de licença de afastamento parcial para frequência em curso de mestrado em razão da não observância ao prazo de 45 (quarenta e cinco) dias de antecedência ao início do curso, sem apontar qualquer outro impeditivo.
6.
Entretanto, verifico que na presente hipótese há justificativa comprovada suficiente a excepcionar o referido prazo, nos exatos termos da exceção prevista no art. 20, do Decreto nº 5331-R/23
.
Isso porque, enquanto o período de matrícula era de 19/02/2024 a 23/02/2024, cujo início do semestre letivo se daria em 18/03/2024, a carta de aceite somente fora concedida à impetrante em 29/02/2024.
7.
Com isso, tenho que o requerimento feito imediatamente em 04/03/2024 é justificativa suficiente para permitir incluir a impetrante na exceção do art. 20, do Decreto nº 5331-R/23.
8.
Além disso, a jurisprudência deste. e. TJES tem se manifestado no sentido de que o
Decreto nº 5331-R/23,
ao prever hipóteses de prazos restritivos de direitos dos servidores sem a devida previsão na Lei Complementar nº 46/94, extrapola sua função regulamentar, em ofensa ao princípio da reserva legal.

9.
SEGURANÇA CONCEDIDA AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006416-60.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: ELVIRA SCHMIDT BULLERJAHN

Advogado do(a) IMPETRANTE: MATEUS FELIPE BULLERJAHN - ES28032
COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
mandado de segurança impetrado por Elvira Schmidt Bullerjahn contra suposto ato do Secretário de Estado da Educação do Estado do Espírito Santo que, diante da inobservância do prazo de 45 (quarenta e cinco) dias de antecedência, indeferiu o afastamento parcial da impetrante para cursar metrado profissional em educação.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXIX, prevê o remédio constitucional do mandado de segurança com o fim de “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

No mesmo giro, a legislação infraconstitucional, através da Lei nº 12.016/09, disciplina o mandado de segurança individual e prevê em ser art. 1º que o referido remédio constitucional será concedido “para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

Nesse contexto, tomando emprestadas as lições de Hely Lopes Meirelles
1
, “direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”.

Fixadas tais premissas e diante
das razões apresentadas pelas partes
,
sobretudo em razão da ausência de novos elementos, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do deferimento da antecipação da tutela,
no sentido de haver demonstração de violação a direito líquido e certo.

Dispõe o art.
57
, da Lei Complementar
Estadual
nº
46/94
,
que
é permitido ao servidor público estadual ausentar-se da repartição em que tenha exercício, sem perda de seus vencimentos e vantagens, mediante autorização expressa da autoridade competente de cada Poder, para freq
u
entar curso de aperfeiçoamento, atualização ou especialização que se relacione com as atribuições do cargo efetivo de que seja titular
.

Por seu turno, o Decreto nº 5331-R/23, que dispõe
sobre a
concessão de licença para frequência em cursos de pós-graduação
stricto sensu
e desenvolvimento profissional dos servidores públicos efetivos do Poder Executivo Estadual, previu em seu art. 20 que
o requerimento de licença deverá ser apresentado com no mínimo 45 (quarenta e cinco) dias de antecedência em relação a data informada para início do curso, sob pena de preclusão do direito de se requerer o afastamento, salvo justificativa devidamente comprovada.

Do que se extrai dos documentos,
a administração pública indeferiu o requerimento de licença de afastamento parcial para frequência em curso de mestrado em razão da não observância ao prazo de 45 (quarenta e cinco) dias de antecedência ao início do curso, sem apontar qualquer outro impeditivo.

Entretanto, verifico que na presente hipótese há justificativa comprovada suficiente a excepcionar o referido prazo, nos exatos termos da exceção prevista no art. 20, do Decreto nº 5331-R/23
.

Isso porque, enquanto o período de matrícula era de 19/02/2024 a 23/02/2024, cujo início do semestre letivo se daria em 18/03/2024, a carta de aceite somente fora concedida à impetrante em 29/02/2024.

Com isso, tenho que o requerimento feito imediatamente em 04/03/2024 é justificativa suficiente para permitir incluir a impetrante na exceção do art. 20, do Decreto nº 5331-R/23.

Além disso, a jurisprudência deste. e. TJES tem se manifestado no sentido de que o
Decreto nº 5331-R/23,
ao prever hipóteses de prazos restritivos de direitos dos servidores sem a devida previsão na Lei Complementar nº 46/94, extrapola sua função regulamentar, em ofensa ao princípio da reserva legal
2
.

Destarte,
CONCEDO
A SEGURANÇA
pretendida
para,
confirmando a liminar outrora deferida,

para determinar
que
a autoridade coatora, no prazo de 05 (cinco) dias,
a contar da intimação da liminar,
conceda o direito de afastamento parcial à impetrante, a fim de viabilizar a realização do Mestrado para o qual foi aprovada,

sob de

multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e configuração do crime de desobediência.

JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

Deixo de condenar em honorários advocatícios, a teor do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e da súmula nº 105 do Superior Tribunal de Justiça. Sem custas.

É como voto.

1
(in Mandado de segurança, 27. ed. atual. Arnold Wald e Gilmar Ferreira Mendes. São Paulo: Malheiros, 2004, ps. 36 e 37)

2
Mandado de Segurança nº 5003336-88.2024.8.08.0000.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o e. Relator para conceder a segurança.

Sessão 05/08/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões